Tribunal: TJDFT
Processo: 0721710-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. Dosimetria. artigo 42 da Lei no 11.343/2006. afastamento. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO INVIÁVEL. REGIME PRISIONAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O conjunto probatório, com destaque para os depoimentos policiais harmônicos e laudo pericial, é firme no sentido de que o réu cometeu o crime de tráfico de drogas ao vender substância entorpecente a usuário de drogas nas imediações de estabelecimento policial envolvendo adolescente.

2. É necessária uma análise conjunta das duas variáveis (natureza e quantidade) para a exasperação da pena com base no artigo 42 da Lei no 11.343/2006. No caso em apreço, ainda que a natureza do crack seja altamente nociva, a quantidade da droga apreendida não autoriza o aumento da pena-base (3,94g de cocaína).

3. Não cabe o reconhecimento do tráfico privilegiado quando o réu possui ação penal em curso pelo crime de tráfico de drogas, pois evidencia sua dedicação à atividade criminosa de tráfico.

4. Correto o regime inicial semiaberto, em razão do quantitativo de pena aplicada (5 anos e 10 meses de reclusão), nos termos do artigo 33, §2o, “b”, do Código Penal.

5. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, pois não preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.